Tribunal: TJDFT
Processo: 0731050-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Apesar de o art. 833, IV, do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial.
3. Frustrados os usuais meios de satisfação da dívida, o que torna viável a penhora dos vencimentos do executado. 3.1. Ponderando os ganhos mensais do executado, é prudente que a penhora recaia em 10% da renda líquida salarial do devedor, de maneira que não compromete a sua subsistência nem a de sua família, tampouco ofende sua dignidade.
4. Os requisitos para o reconhecimento da fraude à execução, conforme art. 792 do Código de Processo Civil, não se mostram presentes, tendo em vista que a penhora no rosto dos autos somente foi registrada após a formalização do acordo, não havendo qualquer evidência de que o agravado teria ciência da constrição realizada e que por consequência agiu de má-fé ao transacionar seus direitos sobre o bem.
5. Descabido o pedido de multa por litigância de má-fé, diante da inexistência de dolo processual por parte do devedor-agravado, de modo que não se verifica qualquer das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil. 5.1. De igual forma, não se considera que a conduta do agravado caracteriza uma das formas de ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto no art. 774 do Código de Processo Civil.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.